Tribunal: STF
Processo: AP 1313
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARISA FERNANDES CARDOSO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 27/2/2023, concedi a liberdade provisória a MARISA FERNANDES CARDOSO (CPF nº 104.333.958-26), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio”.



    Em 5/2/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaratinguetá/SP comunicou o descumprimento das condições impostas à ré MARISA FERNANDES CARDOSO, noticiando violação ao monitoramento eletrônico, em razão de violação da área de inclusão, ocorridas nos dias 14/12/2024 e 30/1/2025 (eDoc. 154, fls.2/5). 



    Em 6/2/2025, a Defesa de MARISA FERNANDES CARDOSO apresentou justificativa de violação da área de inclusão, na data de 14/12/2024, informando que a ré “saiu de sua residência para ir trabalhar na Escola Estadual professor Sylvio José Marcondes Coelho, para trabalhar no conselho de classe, como declarado em documentação em anexo”, assim como ressaltou que “antes de sair para o trabalho a senhora Marisa informou ao Centro de monitoramento que sairia para trabalhar na Escola Estadual professor Sylvio José Marcondes Coelho, no período das 9h as 12h” (eDoc.157).



    Em 11/2/2025, acolhi a justificativa apresentada pela defesa, referente ao dia 14/12/2024. Além disso, determinei a intimação dos advogados regularmente constituídos para que complementassem os esclarecimentos prestados, a fim de justificar o deslocamento realizado no dia 30/1/2025. 



    A Defesa de MARISA FERNANDES CARDOSO informou que (eDoc. 165): 



    “Em 30.01.2025 a senhora Marisa foi até sua residência (seu antigo endereço) cuidar de suas coisas que lá ainda estão, porém, limpando seus pertences, sentiu fortes dores na região da vesícula, ligou para seu médico, que lhe informou para aguardar passar a dor para dirigir. Entretanto, como viu que estava próximo ao seu horário de retornar a sua residência atual, pegou seu carro, mesmo passando mal, e retornou dirigindo. Estava chovendo, o que dificultou ainda mais seu deslocamento”.



    Além disso, apresentou atestado, datado em 30/1/2025, de atendimento médico em caráter emergencial (eDoc. 166). 



    Na Sessão Virtual do Plenário realizada entre 4/4/2025 e 11/4/2025, a ré foi condenada, em concurso material (CP, art. 69) à (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por pena restritiva de direitos; (2) 20 (vinte) dias multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal; (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatória à título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta. 



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que a ré comprovou estar passando mal, no dia 30/1/2025, tanto que necessitou de atendimento emergencial médico. Além disso, o tempo de violação por área de inclusão domiciliar foi breve, totalizando apenas 20 (vinte) minutos (eDoc. 154, fl.4). 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaratinguetá/SP, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente